Tribunal: TJMT
Processo: 0011124-63.2015.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011124-63.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DOMINGOS SAVIO ANTUNES DE OLIVEIRA - CPF: 039.943.091-15 (APELADO), ADALBERTO ALVES DE MATOS - CPF: 103.404.591-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), NECY ARAUJO LUSTOSA VIEIRA - CPF: 178.691.373-91 (ADVOGADO), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – PROGRESSÃO FUNCIONAL APÓS EXONERAÇÃO – SERVIDOR VINCULADO AO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS – PROGRESSÃO DEVIDA – PRÉ-REQUISITOS PREENCHIDOS – MEDIDA AUTOMÁTICA – OMISSÃO DA FAZENDA PÚBLICA – PAGAMENTO QUE VIOLA A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – IRRELEVÂNCIA – LEGISLAÇÃO QUE NÃO PODE SER UTILIZADA PARA ESTE FIM – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 13o SALÁRIO E FÉRIAS – DIREITO DE TODO TRABALHADOR – ARTIGO 39, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – LICENÇA-PRÊMIO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL QUE É A APOSENTADORIA DO SERVIDOR – ATO QUE AINDA NÃO OCORREU – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA COM BASE NO IPCA-E – JUROS MORATÓRIOS – ACRÉSCIMO COM BASE NOS ÍNDICES DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – RESP No 1.495.146/MG – CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NECESSIDADE – ARTIGO 85, § 4o, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

A progressão do servidor público, nos casos em que é automática, pode ser reconhecido inclusive após sua exoneração, ante o direito que se formou, e consolidou, durante sua vida funcional.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser utilizada com o fulcro de obstar o recebimento de direito de servidor público.

Todos os trabalhadores, consoante o artigo 39, § 3o, da Constituição Federal fazem jus ao recebimento de férias e 13o salário, ainda que servidores públicos estatutários.

O termo inicial da prescrição para o recebimento da licença-prêmio é a aposentadoria do respectivo servidor, consoante o que restou firmado pelos Tribunais Pátrios, de forma uníssona.

A correção monetária, nos momentos em que o caso se amolda à condenação judicial de natureza administrativa em geral, deve ser calculada com base no IPCA-E, nos termos do REsp no 1.495.146/MG.

Os juros moratórios, em consonância com o tema no 905 do Superior Tribunal de justiça, nos casos da natureza dos autos, deve ser acrescido segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Os honorários advocatícios, nos processos em que a Sentença é submetida à liquidação, impõe-se a fixação da quantia apenas quando se findar a mencionada prática, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Barra do Garças
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Reclamação Trabalhista ajuizada por
Domingos Savio Antunes de Oliveira
, deu provimento aos pedidos manejados, a fim de condenar o Recorrente no pagamento das diferenças salariais não recebidas pelo Apelado, em razão da não efetivação das progressões verticais para os níveis 4 e 5, além de condenar, também, no pagamento dos valores referentes à conversão da licença-prêmio, em dobro.

Consignou, ainda, que a correção monetária será calculada com base no INPC, até o advento da Lei no 11.960/2009, para que passe a incidir com base no IPCA, e os juros de mora serão equivalentes a 6% (seis por cento) ao ano, até o advento da mencionada lei, em que incidirá com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, além dos honorários advocatícios, estes que foram arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, de acordo com o artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

O Município de Barra do Garças, então, afirma que a medida tomada no ato sentencial não poderia ser realizada, já que o Recorrido teria sido exonerado, logo, a progressão não poderia ser efetuada após este ato.

Defende, também, que o pagamento da importância não poderia ser realizado, já que não haveria dotação orçamentária para cobrir os gatos, sendo que o limite para as despesas com o pessoal foi superado.

Aduz, ainda, que o Recorrido não faz jus ao recebimento de férias e 13o salário, já que estava sob a égide de relação estatutária, e não há previsão legal para o pleito realizado.

Por fim, então, requer a reforma do ato sentencial, a fim de que este se amolde ao que foi aduzido em grau recursal, para que os pedidos vertidos na exordial sejam rejeitados.

O Recorrido apresenta contrarrazões no ID n
4385629, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos no recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 6870413, emite seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar a intervenção do Órgão Ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Barra do Garças
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Reclamação Trabalhista ajuizada por
Domingos Savio Antunes de Oliveira
, deu provimento aos pedidos manejados, a fim de condenar o Recorrente no pagamento das diferenças salariais não recebidas pelo Apelado, em razão da não efetivação das progressões verticais para os níveis 4 e 5, além de condenar, também, no pagamento dos valores referentes à conversão da licença-prêmio, em dobro.

No caso, existem três argumentos a serem observados em sede de Apelo, estas sendo, a possibilidade de se promover a progressão funcional de servidor, após sua exoneração, a impossibilidade do pagamento em razão de que esta medida excederia os gastos de pessoal do Município de Barra do Garças, e a ausência de amparo legal que garanta o direito de recebimento de 13o e férias ao servidor estatutário.

Ao se tratar do primeiro ponto alegado, é certo que não há qualquer óbice por parte de nosso ordenamento jurídico, já que se trata de direito que deveria ser reconhecido de forma automática, durante a vida funcional do Recorrido.

O Apelado foi aprovado em concurso público para o cargo de Médico Plantonista, este que era regido pela Lei Complementar Municipal no 96/2006, sendo que, a progressão vertical (está que foi buscada no presente feito), era regulada pelo artigo 9o do referido diploma legal.

Veja-se o que é mencionado no referido dispositivo:

Art. 9o O ocupante de cargo de Carreira de Profissionais da Administração Municipal terá direito à progressão vertical de um nível para outro subsequente da mesma classe, desde que:

I – aprovado em processo anual específico de avaliação de desempenho;

II – cumprido o intervalo de 03 (três) anos.

§ 1o O tempo de efetivo exercício na Administração Pública direta, autárquica e fundacional será computado ao final do estágio probatório, na proporção de 03 (três) anos para cada nível.

§ 2o Decorrido o prazo previsto no inciso II deste artigo, se o órgão não realiza processo de avaliação de desempenho, a progressão vertical dar-se-á automaticamente.

Ao observar o regramento disposto no artigo retro, vê-se que a progressão parte do próprio município, sendo que, se este não efetuar os tramites necessários, o ato é realizado de forma automática.

Não há, então, qualquer óbice em proceder ao pagamento das diferenças salariais com base nos vencimentos que o Recorrido deveria ter percebido, já que a progressão não era de sua responsabilidade, já que sua função era apenas cumprir com as obrigações de seu cargo, e, no tempo correto, ser progredido.

Veja-se, inclusive, o que dispõe este Sodalício em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL C/C COBRANÇA - REEDIÇÃO DE PRELIMINARES AFASTADAS NA SENTENÇA - MATÉRIAS DO MÉRITO RECURSAL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - CAUSA INTERRUPTIVA - AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA - MAGISTÉRIO PÚBLICO - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - PROMOÇÃO POR CLASSES - NOVO PLANO DE CARREIRA - LEI No 11.350/2010 - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - INOCORRÊNCIA - EXONERAÇÃO - IRRELEVÂNCIA - DIREITO ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA LEI ANTERIOR - LEI No 2.361/2001 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PROGRESSÃO AUTOMÁTICA - HIPÓTESE PREVISTA EM LEI - DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS - ATUALIZAÇÃO DE VALORES - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - JUROS CORRESPONDENTES AOS DA CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - ADI 4357/DF - INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO - QUESTÃO DE ORDEM NAS ADINS 4357 E 4425 - MODULAÇÃO DE EFEITOS - APLICAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DE 26/03/2015 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - EQUIDADE E PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO - RECURSOS DESPROVIDOS.
(...)
Se o direito subjetivo à progressão funcional foi garantido na vigência do Estatuto Anterior (Lei 2.361/2001), o enquadramento sob os auspícios da nova Lei da Carreira (Lei no 3.505/2010) não tisna o exercício do direito já incorporado ao patrimônio do servidor.
(...) (N.U 0010717-34.2013.8.11.0002, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 6/6/2016, Publicado no DJE 13/6/2016).

No primeiro ponto ensejado, então, não há qualquer reparo a ser realizado no ato sentencial.

Em um segundo momento, o Recorrente afirma que não há dotação orçamentária para efetuar a progressão funcional do Apelado, eis que já foi extrapolado o gasto com pessoal, portanto, proceder a esta prática iria de encontro ao que dispõe o artigo 169 da Constituição Federal, e a Lei de Responsabilidade, esta que regulamentou o mencionado dispositivo.

No caso desta alegação, há de se mencionar que os Tribunais Pátrios possuem entendimento pacífico de que a Lei de Responsabilidade Fiscal, no que tange os gastos com o pessoal, não pode servir como base para o não cumprimento de direitos dos servidores.

Veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. REVISÃO. PROGRESSÃO HORIZONTAL. LIMITES ESTABELECIDOS PELA LRF. INAPLICABILIDADE.

PROGRESSÃO HORIZONTAL. DIREITO À PERCEPÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA.

AGRAVO INTERNO do ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior proclama que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei. Precedentes: AgRg no RMS 30.456/RO, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA (Desembargador convocado do TJ/RS), Sexta Turma, DJe 21.11.2011; RMS 30.428/RO, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 15.3.2010; RMS 20.915/MA, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, 8.2.2010; REsp 1.197.991/MA, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 26.8.2010; REsp 935418/AM, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, Quinta Turma, DJe 16.3.2009.
(...) (AgInt no AREsp 1410389/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/8/2020, DJe 31/8/2020).

Como pode ser evidenciado, a justificativa do Recorrente não pode ser utilizada para obstar direitos de servidores, tais como, o recebimento das diferenças salariais, e demais direitos previstos em lei.

Por fim, no que tange o Recurso de Apelação Cível, é necessário observar o direito relativo ao recebimento de férias e 13o salário por parte do Recorrido.

Como é cediço, os servidores só fazem jus aos créditos dispostos no artigo 7o, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXX da Constituição Federal, de acordo com o artigo 39, § 3o, também da CF, veja-se:

“
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998) (Vide ADIN no 2.135-4)

(...)

§ 3o Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7o, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

(Incluído pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

(...)”

Apenas para que não sopesem dúvidas, entre os incisos apontados no § 3o retratado acima, está consignado as férias e o 13o, estas garantias não precisam estar registradas em Leis Municipais ou Estaduais, já que possuem previsão na própria Constituição Federal.

Destarte, a aplicação do comando Constitucional se dá em todas as esferas, e, como é cediço, existem verbas que são garantias de todos os trabalhadores, sejam eles servidores públicos, ou empregados celetistas.

Nesta toada, a afirma realizada pelo Recorrente é precária, a omissão municipal acerca do direito do recebimento de férias e 13o salário por parte do servidor estatutário não ultrapassa o que é regulamentado na Constituição Federal.

Veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO TRABALHISTA. TÉCNICO DE RAIO-X. MUNICIPIO DE SINOP. DIFERENÇAS DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. HORAS EXTRAS. REFLEXOS SOBRE DÉCIMO TERCEIRO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. CABIMENTO. FGTS INCOMPATÍVEL COM REGIME ESTATUTARIO. INDICES DE CORREÇÃO CONFORME TEMA 810/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM A LEI SENTENÇA RATIFICADA.

(...)
O reflexo do incremento remuneratório deve ser observado sobre o terço de férias e 13o salários, dado que a base de cálculo dessas parcelas são pagas considerando-se o adicional de insalubridade, pois este compõe o que se denomina remuneração.
(...) (N.U 0003128-83.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 1/7/2020, Publicado no DJE 10/7/2020).

Assim, é certo que não é possível ignorar o comando constitucional, e não conceder o direito do Recorrido em receber o 13o salário e as férias, como elencado no ato sentencial.

Da Remessa Necessária

Registro, desde já, que a razão da apelação, se coaduna com o que foi desenvolvido no ato sentencial, logo, em prol do princípio da economia processual, não é necessário registrar novamente os fundamentos já utilizados.

Existem, contudo, quatro pontos que devem ser analisados nesta fase, quais sejam, a licença-prêmio, a correção monetária, os juros moratórios, e os honorários advocatícios fixados.

Ao se tratar da licença-prêmio, é certo que a Sentença não merece retoque, já que, de fato, restou constatado o direito do Recorrido, já que embora possua o direito, este não foi usufruído durante sua vida profissional, e, como é cediço, o termo inicial da prescrição para esta verba é a aposentadoria.

Destarte, pelo que se vislumbra dos autos, o referido sequer se aposentou ainda, logo, o direito persiste, e deve ser percebido por parte do Apelado.

Confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - POLICIAL MILITAR INATIVO - FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - DATA DA INATIVAÇÃO - RESP. 1254456/PE (ART. 543-C DO CPC/73) - REJEIÇÃO - MÉRITO - ETAPA DE FARDAMENTO - VALOR - MENOR SUBSÍDIO DO NOVO POSTO VIGENTE À DATA DA PROMOÇÃO (LC 231/2005 - ART. 79) - FUNÇÃO PRIVATIVA DE GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR - DIFERENÇA SALARIAL DURANTE A DESIGNAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MENOR POSTO DO CARGO QUE TITULARIZA A FUNÇÃO (LC 555/2014 - ART. 32, PARÁGRAFO ÚNICO) - AJUDA DE CUSTO - DESPESAS DE INSTALAÇÃO - 01 (UM) SUBSÍDIO MENSAL (LC 555/2015 - ARTS: 130/131) - ABONO DE PERMANÊNCIA - REGIME DIFERENCIADO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO TEXTO CONSTITUCIONAL - INAPLICABILIDADE AOS MILITARES ESTADUAIS - ENTENDIMENTO PREDOMINANTE DO STF - LEI COMPLEMENTAR ESTATUTÁRIA OMISSA - FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DISPENSABILIDADE - DIREITO ADQUIRIDO - CONVERSÃO EM PECÚNIA - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 635/STF (ARE 721.001 RG) - BASE DE CÁLCULO - ÚLTIMA REMUNERAÇÃO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810/STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDISTRIBUIÇÃO PARCIAL DA SUCUMBÊNCIA - QUANTIFICAÇÃO E MAJORAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO (ART. 85, §4o, II e §11 do CPC) - REEMBOLSO DO VALOR DAS CUSTAS ADIANTADAS PELO AUTOR (ART. 82, § 2o DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) “A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público” (REsp 1254456/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2012, DJe 02/05/2012)”.
(...) (N.U 1007206-69.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/5/2020, Publicado no DJE 22/5/2020).

Ao se tratar da correção monetária e juros, deve-se apontar o que foi regulado pelo Superior Tribunal de Justiça no momento do julgamento do REsp no 1.495.146/MG, este que foi o
leading caso
do tema no 905, ou seja, o mencionado recurso foi submetido ao rito dos Recursos Repetitivos para solucionar o que restou conflitado no âmbito dos mencionados institutos, na condenação da Fazenda Pública.

De forma sintética, o STJ fixou as teses, e, no caso da correção monetária, estipulou que o artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 (com redação dada pela Lei no 11.960/2009) não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

E, em contrapartida, estipulou que este instituto restaria fixado da seguinte forma:

“(...)
Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
(...)”

Este, então, é o comando a ser seguido, deve-se aplicar o índice que mais acompanha a inflação, sendo que os índices que melhor cumprem este papel, no presente caso, é o IPCA-E, pelo que será observado a seguir.

No que tange os juros moratórios, estes são tratados de forma individual, sendo que a depender da natureza de cada caso, os índices são adotados de forma diferente.

Veja-se o que restou estipulado no julgamento:

“(...)
o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
(...)”

No presente caso, então, como se trata de condenação judicial de natureza administrativa em geral, a verba final se sujeita ao encargo disposto no ponto 3.1.1, ou seja, por se tratar de período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, os juros seguem o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Em um último momento, é necessário evidenciar o que foi estipulado acerca dos honorários advocatícios.

Como é cediço, a verba mencionada possui respaldo no artigo 85 do Código de Processo Civil, sendo que seus parágrafos contêm particularidades, e, na presente demanda, evidencia-se que a Sentença será submetida à liquidação, logo, atrai o que é disposto no parágrafo 4o, II, do referido dispositivo.

Confira-se:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:

(...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

(...)”

No caso, então, não é possível fixar de forma antecipada o percentual da condenação, eis que este pode exceder os parâmetros legais existentes, e ensejar a fixação em outro patamar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a manter incólume o raciocínio traçado pelo Magistrado Singular no ato sentencial, e
RETIFICO EM PARTE
o ato sentencial, a estipular que a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E, e os juros moratórios pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, em consonância com o que foi estipulado pelo Superior Tribunal de Justiça, no momento do julgamento do tema no 905, e, por fim, afastar o percentual estipulado em sede de honorários advocatícios, e determinar que estes sejam fixados no momento da liquidação da Sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020